Tribunal: TJSP
Processo: 1024540-26.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada - Taxa de juros contratada que não poderá ser superior àquela prevista na Instrução Normativa no 28 do INSS vigente à época da contratação – Necessária adequação, com consequente recálculo das prestações pactuadas – SENTENÇA REFORMADA

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada - Taxa de juros contratada que não poderá ser superior àquela prevista na Instrução Normativa no 28 do INSS vigente à época da contratação – Necessária adequação, com consequente recálculo das prestações pactuadas – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO - Danos morais - Inovação recursal – Não conhecimento – Litigância de má-fé – Dolo processual não verificado - Inversão do ônus da sucumbência – Arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC - RECURSO PROVIDO, em sua parte conhecida.